Tribunal: TJSP
Processo: 1037269-92.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte de pessoas. Tombamento de coletivo. Lesão corporal leve. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Ausência de excludente de ilicitude. Danos morais configurados. Culpa concorrente, o que deve ser levado em consideração a fim de quantificar os danos morais. Quantificação. Necessidade de observância dos critérios de

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte de pessoas. Tombamento de coletivo. Lesão corporal leve. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Ausência de excludente de ilicitude. Danos morais configurados. Culpa concorrente, o que deve ser levado em consideração a fim de quantificar os danos morais. Quantificação. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução do quantum indenizatório. Juros desde a citação. Sucumbência. Aplicação da Súmula no 326 do E.STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037269-
92.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado AUTO
VIAÇÃO 1001 LTDA, é apelado/apelante RODRIGO GONÇALVES DE ABREU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No: 30.408 (OPOSIÇÃO AO JV)
APEL. No: 1037269-92.2019.8.26.0001
APTE.: RODRIGO GONÇAVEZ DE ABREU
APDO.: AUTOR VIAÇÃO 1001 LTDA

Ação indenizatória por danos morais. Transporte de pessoas.
Tombamento
de
coletivo.
Lesão
corporal
leve.
Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade
violada. Ausência de excludente de ilicitude. Danos morais
configurados. Culpa concorrente, o que deve ser levado em
consideração a fim de quantificar os danos morais.
Quantificação. Necessidade de observância dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Redução do quantum
indenizatório. Juros desde a citação. Sucumbência. Aplicação
da Súmula no 326 do E.STJ. Recurso parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se
de
apelação
contra
sentença
de
fls.
160/164, integrada pela decisão de fl. 169, que julgou parcialmente
procedente “ação indenizatória por danos morais”, para “condenar a ré
ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, atualizados pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, da data da propositura da
demanda (art. 1.o, § 2.o, da Lei 6.899/81) à data do efetivo pagamento, e
com juros de 1% ao mês, contados da data do fato, por se tratar de ilícito
civil (o CC antigo se referia a delito, no art. 962), nos termos do art. 398
do Código Civil (considera-se o devedor em mora, desde que o praticou),
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Condenando, ainda, a ré
nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15%, nos termos do art. 85, § 2.o, I, II, III e IV, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/10
Processo Civil.
Recorre a empresa ré (fls. 171/188).
Sustenta, em síntese, que o apelado nada sofreu no
acidente, não necessitando de atendimento médico, conforme
boletim de ocorrência do acidente; que o passageiro não necessitou
de atendimento psicológico; que a empresa ré ofereceu assessoria
as vítimas; que a indenização por danos morais deve ser arbitrada
com moderação, evitando o enriquecimento ilícito da vítima; que,
por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos
juros de mora incidentes no valor arbitrado a título de indenização
contam-se da citação; por fim, assinala que o caso é de baixa
complexidade, devendo ser reduzido o percentual fixado a título
de
honorários
sucumbenciais
para
10%
sobre
o
valor
da
condenação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado com preparo
(fls. 189/190) e resposta as fls. 193/200.

É o relatório.

Cuida-se de “Ação indenizatória por danos morais”
através do qual o autor pretende a condenação da ré pelos danos
morais decorrentes de acidente de que foi vítima, envolvendo
veículo de propriedade desta, empresa de transporte coletivo de
passageiros, ocorrido em 26.11.2016.
Noticia o autor ter sofrido lesões causadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/10
queda no interior do ônibus. Juntou com a inicial, dentre outros
documentos, boletim de ocorrência (fls. 30/85), exames e laudo
médico (fls. 86/94) e fotos logo após o acidente (fls. 24/27).
Em sua contestação, a ré alegou que proporcionou
toda a assessoria necessária a vítima e que ela não sofreu nenhuma
lesão decorrente do acidente, sustentando o não cabimento dos
danos morais.
Restou incontroverso nos autos que o autor era
transportado pela ré quando houve uma freada e o tombamento do
coletivo.
A relação é de consumo, o que se denota do que
prescrevem os arts. 2o e 3o, do CDC.
Por esse motivo, “O fornecedor dos serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”
(art. 14, do CDC). Ou seja, a responsabilidade é contratual e
decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado entre
fornecedor e consumidor, mediante contraprestação. Deriva do
risco da atividade exercida pela transportadora.
Daí porque se aplica a responsabilidade objetiva
com base no Código de Defesa do Consumidor, não na Constituição
Federal.
Determina o art. 14, §1°, do CDC: “§ 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre
as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/10
O contrato de transporte vem assim definido pelo
art. 730, do Código Civil: “Art. 730. Pelo contrato de transporte
alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para
outro, pessoas ou coisas.”
Anote-se, por relevante, que a aplicação das
disposições do Código Civil não afasta, por si só, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a norma aberta
prevista no art. 732, do Estatuto Civilista.
No momento em que a autora pagou sua passagem
e ingressou no coletivo passou a existir contrato de transporte,
com a obrigação da ré conduzir as pessoas sãs e salvas ao local de
destino (sistemática do Decreto n. 2.681/12 e art. 734 do CC).
Trata- se de obrigação de resultado. Para tanto,
deve tomar todas as providências necessárias ao objetivo pretendido.
A responsabilidade do transportador é, dessa
maneira, objetiva (art. 17 do Decreto n. 2.681/12).
Afinal, auferindo a lucratividade decorrente dos
contratos que celebra, deve a ré assumir os riscos daí decorrentes
(fato ou vício do serviço, arts. 14 e 20, do CDC).
Tal modalidade de responsabilidade satisfaz-se
independentemente da noção de culpa, bastando, por isso, o dano e
o nexo de causalidade.
Além
disso,
“a
responsabilidade
contratual
do
transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa do
terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (art. 735, do CC).
Não há dúvida que a freada repentina e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/10
consequente tombamento do coletivo ocasionou lesões no autor,
não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Assim, não há quebra do nexo causal entre a
atividade exercida pela ré e os danos causados ao autor.
Contudo, verifica-se do boletim de ocorrência de fl.
40 lavrado pela Polícia Rodoviária Federal logo após o acidente,
que o autor foi considerado “ileso”, não tendo sido socorrido pela
Polícia Federal e que foi ao médico realizar exames apenas 6 (seis)
dias depois (02.12.2016), o que pode ter contribuído para o
agravamento da dor no pescoço relatada, sendo possível concluir
pela culpa concorrente do autor, que não esperou o socorro
imediato, o que deve ser levado em conta para a quantificação dos
danos morais.
É importante ressaltar que, em que pese a dor
sofrida e a utilização de colar cervical (fl. 94), não houve fratura
identificada por meio do raio X da cervical, conforme relato
médico de fl. 92.
Tratando-se
de
responsabilidade
objetiva,
só
haveria exclusão da responsabilidade nas hipóteses de força maior,
caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, podendo,
ainda, esta responsabilidade ser minimizada nos casos de culpa
concorrente, refletindo-se na quantificação dos danos morais.
Diz o art. 945 do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o
evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
Assim, o caso comporta análise quanto aos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/10
morais, considerando-se a concorrência de culpas.
Consta dos autos que o autor trabalhou nos 10
(dez) dias em que esteve com o colar cervical e que mesmo com
auxílio de outros profissionais para a realização do seu trabalho,
não resultou daí grandes prejuízos (fl. 94).
Observa-se que inexistente nos autos prova de
trauma psicológico ou qualquer sequela da queda.
Importa ressaltar o conteúdo de laudo médico
recente (15.11.2019) que confirma o laudo anterior, atestando que
no momento do atendimento apresentava “grande contratura
muscular, que gerou tal alteração postural”, contudo, “por não se tratar
de lesão estrutural após a melhora da contratura não apresenta mais
alteração postural” (fl. 93), não havendo que se cogitar de lesão
permanente como quer fazer crer o autor.
Quanto ao dano moral, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os
valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio,
como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef
Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/10
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista os transtornos decorrentes do incidente que causou
lesão ao autor, além do abalo natural gerado pela situação em si.
Frise-se que para a compensação moral não se
exige a prova dos dissabores, mas, sim, dos fatos que ocasionaram
os danos e transtornaram a rotina da vítima.
No tocante à fixação do quantum indenizatório:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada. É o que já se decidiu. “Dano moral.
Indenização. Fixação do quantum que deve atender à “teoria de
desestímulo”, segundo a qual a indenização não pode ser fonte de
enriquecimento ilícito da vítima, tampouco inexpressiva a ponto de não
atingir o objetivo colimado” (TJSP, Apelação 65.593, rel. Des. Ruy
Camilo).
Com isto, tendo em vista as especificidades do caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 9/10
concreto, como a conduta e o porte da ré, as condições pessoais do
autor, a natureza da lesão sofrida e, considerando-se, ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo,
consolador e educativo, o valor fixado a título de reparação não se
mostra compatível com a extensão do dano (art. 944, do CPC) e
comporta redução, em especial diante da culpa concorrente
reconhecida, afastando-se a hipótese de configuração de enriquecimento indevido, devendo ser fixado o valor de R$5.000,00.
Também tem razão o apelante quanto ao termo
inicial de incidência dos juros moratórios, pois, considerando que a
relação havida entre as partes é de ordem contratual, aplica-se a
regra contida no artigo 405, do Código Civil (“Art. 405. Contam-se
os juros de mora desde a citação inicial.”)
O não acolhimento da integralidade do pedido a
título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma
vez que a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência
recíproca, devendo a ré suportar os ônus sucumbenciais.
Quanto aos honorários, a regra do art. 85, §2° do
CPC foi adequadamente aplicada, considerando os critérios legais
e a remuneração condigna da advocacia. Contudo, em razão do
provimento parcial do recurso da ré, mantêm-se a aplicação de 15%
do valor da atual condenação (R$5.000,00).
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento
ao recurso da ré para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037269-92.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10/10
incidente juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, além
de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.

CAUDURO PADIN
Relator